Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701048-53.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILDAZIO BARBOSA NASCIMENTO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido consistente na concessão de licença- prêmio. Informa que em 29 de abril de 2022 adquiriu o direito à concessão da licença-prêmio correspondente ao período de 29/04/2022 a 28/05/2022 (30 dias), conforme disposto no artigo 4o, § 3o do Decreto no 40.208, de 30 de outubro de 2019. Todavia, o direito lhe foi negado sob o argumento do autor ter sofrido penalidade de suspensão de 03 dias. Argumenta que a suspensão foi convertida em multa e que nos termos do artigo 4o, §3o, do Decreto 40.208/2019, a conversão em multa não interromperá a contagem do período de licença-servidor. Requer que seja concedida a tutela provisória recursal para que seja concedida a imediata concessão da licença-prêmio pelo período 29/04/2022 a 28/05/2022 (30 dias) ao recorrente. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido (ID 75174591). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. Não se verifica que o prazo necessário para o devido processamento da demanda poderá trazer risco ao gozo do benefício, já que a licença poderá ser gozada quando (e se for) reconhecido o direito. Nesse contexto, INDEFIRO a concessão de tutela recursal ante ausência do risco da demora. Intime-se. Após, tendo em vista que não houve juntada de contrarrazões, retornem-se conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito